Tribunal: TJES
Processo: 5000297-37.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000297-37.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RANILDE PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Dispensado relatório, nos termos da Lei nº 9.099/95.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre TELEFÔNICA SA da sentença que a condenou nos seguintes termos:

A) DECLARO indevida a cobrança por serviços de terceiros telefônica data (VIVO JOGADA PREMIADA e SOUNDS), determinando que a requerida proceda a restituição dos valores cobrados, em dobro, totalizando R$ 67,82 (trinta e sete reais e oitenta e dois centavos), atualizados com juros a partir da citação e correção monetária da propositura da demanda, bem como, de eventuais cobranças ocorridas ao longo da tramitação processual;

B) DETERMINO que a requerida se abstenha de realizar cobranças por serviços de terceiros não contratados na linha da parte autora, principalmente por VIVO JOGADA PREMIADA e SOUNDS, sob pena de multa que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais) por cobrança indevida;

C) CONDENAR a requerida a INDENIZAR a parte autora pelos danos morais sofridos, cuja indenização fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados com juros e correção monetária desde a presente data.

Em suas razões, TELEFÔNICA BRASIL S.A aduz que não se tratou de cobrança indevida, mas sim de cobrança por serviço efetivamente prestado. Alega que não houve configuração de dano moral e subsidiariamente requer a redução do mesmo.

Pois bem.

No caso em apreço, corroboro do entendimento do magistrado sentenciante de que a recorrente não comprovou a regular contratação do serviço que foi cobrado à autora, de modo que as telas de seu sistema não possuem força probatória. Todavia, ouso divergir no que toca à configuração de dano moral, por entender que trata-se apena de mero dissabor. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO. SITUAÇÃO QUE NÃO CAUSA LESÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
No caso em análise constatou-se que houve, de fato, descumprimento contratual, onde os valores cobrados estavam em discordância com aquele firmado entre as partes. Diante de tal situação, o autor tentou finalizar o contrato com a requerida através da via administrativa, como comprova pelos números de protocolos descritos em sua peça inicial. Precisou recorrer ao Poder Judiciário já que através de outros meios, o cancelamento não foi possível. Ainda que a situação supracitada tenha gerado incomodo ao autor por tentar diversas vezes cancelar o plano que mantinha com a empresa ré, tal fato por si só não é capaz de configurar dano moral. A circunstância vivida pelo autor faz parte dos dissabores do cotidiano. O recurso deve ser provido apenas no sentido de afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral. No mais, a sentença merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, de acordo com o artigo 46 da lei 9.099/95.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO(Recurso Cível, Nº 71005152699, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado em: 27-11-2014)

À luz da Constituição vigente, o dano moral, em uma visão geral, é a agressão a um bem ou atributo da personalidade e, em sentido estrito, é a agressão à dignidade humana, conforme explicita Sergio Cavalieri Filho na obra Programa de responsabilidade civil. Na lição do já referido doutrinador Cavalieri Filho

19.4.1 Dano moral e inadimplemento contratual

Outra conclusão que se tira desse novo enfoque constitucional é a de que mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo econômico não configuram, por si sós, dano moral, porque não agridem a dignidade humana. Os aborrecimentos deles decorrentes ficam subsumidos pelo dano material, salvo se os efeitos do inadimplemento contratual, por sua natureza ou gravidade, exorbitarem o aborrecimento normalmente decorrente de uma perda patrimonial e também repercutirem na esfera da dignidade da vítima, quando, então, configurarão o dano moral. (...)

Assim, para a configuração do dano moral, em regra, é necessário provar a conduta, o dano e o nexo causal.

Na hipótese dos autos tenho que não restou comprovado o dano relatado pela autora. Anoto que não há notícias de que a mesmo tenha sido cadastrado como inadimplente.

E, em não sendo caso de dano moral in re ipsa, necessário que a parte autora comprove devidamente suas alegações, apontando o efetivo abalo moral sofrido capaz de ensejar a indenização pretendida, o que não ocorreu.

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e afastar a condenação por danos morais.

Sem sucumbência.

É como voto.

Graciene Pereira Pinto

Juíza Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.